Tribunal: TJMT
Processo: 1010563-15.2021.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010563-15.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DOURADO BATISTA - CPF: 798.302.771-00 (APELANTE), EDILIA FERNANDES DAS GRACAS - CPF: 027.463.306-01 (ADVOGADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO), FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO - CPF: 034.163.831-50 (APELADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), LEONIDAS SOUZA DO CARMO - CPF: 050.554.391-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRISÃO E PROCESSO CRIMINAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelo autor, decorrente de sua prisão e exposição a processo criminal em razão da condução de veículos com documentação falsa, a mando do réu. A sentença reconheceu a inexistência de conduta ilícita do réu e afastou o dever de indenizar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso deve ser conhecido à luz do princípio da dialeticidade; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil do réu pelos danos morais alegados pelo autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade não é violado pela repetição de argumentos constantes da petição inicial, desde que as razões recursais guardem pertinência com o conteúdo decisório da sentença, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 08/02/2018). No caso concreto, as razões de apelação mostram-se adequadas e pertinentes, não se justificando a alegação de ausência de dialeticidade.

4.

Para a configuração da responsabilidade civil, exige-se a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal. Os elementos dos autos demonstram que o autor tinha ciência dos riscos envolvidos na condução dos veículos e que o réu não agiu com dolo ou culpa, tendo providenciado suporte jurídico e logístico aos motoristas envolvidos.

5.

A absolvição do autor na esfera penal, fundamentada no princípio do
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do CPP), não implica, necessariamente, a ausência de sua participação nos fatos que resultaram na prisão, tampouco impõe o reconhecimento de responsabilidade civil do réu.

6.

O autor não comprovou que sua prisão decorreu de ação ou omissão deliberada do réu, nem que houve qualquer coação ou indução para que realizasse a viagem em condições questionáveis. Ausente o dolo ou culpa do réu, não se verifica o nexo causal necessário à responsabilização.

7.

Apesar do desconforto experimentado pelo autor, os fatos narrados não configuram ofensa aos direitos da personalidade em grau suficiente para justificar o dano moral pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

9.

A repetição de argumentos da petição inicial ou contestação nas razões recursais não viola o princípio da dialeticidade, desde que guardem pertinência com o conteúdo da sentença recorrida.

10.

A absolvição na esfera penal por insuficiência de provas (
in dubio pro reo
) não gera automaticamente o reconhecimento de responsabilidade civil do corréu.

11.

Para a configuração de dano moral indenizável, é indispensável a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal, sendo insuficiente a mera ocorrência de desconforto ou aborrecimento sem violação grave aos direitos da personalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
de apelação cível interposto por
LUIS CARLOS DOURADO BATISTA
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, MT, nos autos da “
Ação de Indenização por Danos Morais”

ajuizada pelo recorrente em face do
FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO
.

Prolatada a sentença (ID. 216281702):

“III – Dispositivo

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do CPC, julga-se improcedente os pedidos formulados por
LUIS CARLOS DOURADO BATISTA
em desfavor de
FAGNER SILVA DOS REIS MACHADO
, extinguindo o feito com resolução do mérito.

À luz da regra da causalidade, condena-se a requerente ao pagamento de custas e despesas, bem assim honorários que são fixados em 10%(dez por cento) do valor atualizado da causa na forma do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa eis que deferida a AJG (CPC, 98, §3o).”

Em suas alegações recursais (ID. 216281706),
LUIS CARLOS DOURADO BATISTA
assevera da conduta danosa do Recorrido, de expor o Recorrente, à suspeição de cometimento de crime, submetendo-o aos terrores de uma prisão, seguida de processo criminal (5000939-74.2019.4.04.7017/PR).

Alega que, inobstante a sua absolvição pelo reconhecimento expresso de inexistência de provas contra si, sofreu danos de ordem moral.

Requer o provimento do recurso para seja reformada a sentença, a julgar procedentes os pedidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas (ID. 216281709), suscita preliminar de não conhecimento do recurso por violação do de princípio da dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suscita a parte apelada preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

Sabe-se que para o conhecimento do recurso, necessário se faz o cumprimento dos requisitos para a sua admissibilidade.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da sentença, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade.

Neste sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRINCIPIO DA DIALETICIDADE NA APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS DA PETIÇÃO INICIAL. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 OU 568/STJ. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO CABIMENTO. (...) II - O acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual, a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. (...)” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 21/02/2018).

Assim, como no caso em comento as razões recursais guardam pertinência com a fundamentação da sentença apelada, não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo.

Rejeito
a preliminar e passo ao julgamento do mérito.

A controvérsia reside na análise da responsabilidade civil do réu pelos danos morais alegadamente sofridos pelo autor em decorrência de sua prisão e exposição a processo criminal.

Extrai-se dos autos que o autor foi contratado, juntamente com outro motorista, pelo requerido, para buscar dois veículos no Rio Grande do Sul.

Durante o trajeto de retorno, os veículos foram apreendidos por possuírem origem ilícita e documentação falsa, resultando na prisão dos motoristas e posterior liberação mediante pagamento de fiança e contratação de advogado, providenciados pelo Réu.

Posteriormente, o autor foi absolvido em ação criminal, enquanto o réu foi condenado por receptação.

Conforme os elementos constantes nos autos, ficou demonstrado que o autor tinha ciência do propósito da viagem e que assumiu os riscos envolvidos na condução de veículos adquiridos em outra unidade da federação, sem as devidas cautelas quanto à verificação da origem lícita dos bens.

Além disso, os depoimentos colhidos durante a instrução processual evidenciam que o requerido providenciou suporte jurídico e logístico para os motoristas, o que reforça a ausência de dolo em sua conduta.

Embora o autor tenha sido absolvido no âmbito penal, tal absolvição decorreu da aplicação do princípio do in dubio pro reo (art. 386, inciso VII, do CPP),
não implicando, por si só, o reconhecimento de ausência de participação nos fatos que ensejaram a prisão
.

Ademais, a testemunha Demilson Lopes dos Santos, outro motorista incumbido pelo réu de buscar um dos veículos, declarou em juízo que não se sentiu ofendido pela situação, ressaltando o suporte oferecido pelo réu durante os eventos narrados.

Lembrado que para a configuração do dano moral indenizável, é indispensável a comprovação de conduta ilícita, dano e nexo causal. No caso concreto, não se vislumbra conduta dolosa ou culposa do réu capaz de ensejar o dever de indenizar.

O autor não conseguiu demonstrar que sua prisão decorreu de ação ou omissão exclusiva e deliberada do réu,
não havendo elementos que evidenciem que foi induzido ou coagido a realizar a viagem sob falsas premissas
.

Dessa forma, conclui-se que os fatos narrados, ainda que tenham gerado desconforto ao autor, não configuram violação de seus direitos de personalidade em grau suficiente para caracterizar o dano moral pleiteado.

Ante o exposto, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte requerida, nos termos que dispõe o §11, do artigo 85 do CPC, de 10% para 11% (onze por cento) sobre o valora da causa. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98 §§ 2o e 3o do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025